Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO FINANCIADOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lógica que rege a distribuição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é o princípio da sucumbência, ou seja, paga aquele que foi vencido na demanda.
1.1. Excepcionalmente, quando não há parte sucumbente, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se o ônus àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. O reconhecimento da ineficácia da consolidação da propriedade fiduciária perante os consumidores adquirentes dos imóveis atinge diretamente a esfera jurídica do banco financiador do empreendimento imobiliário, ficando clara a sua sucumbência.
2.1. Adequado, portanto, que compartilhe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo o princípio da sucumbência.
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
3.1. Quando não há nos autos condenação com expressão econômica nem elementos que permitam a aferição do proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa deve ser usado para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.